Tribunal: TJES
Processo: 5009596-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009596-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: ELIEZ DE JESUS SANTOS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual, cumulada com restituição de valores, pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, na qual o juízo de origem determinou a imediata suspensão dos descontos mensais referentes a reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos mensais decorrentes de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de operações com cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) possui previsão legal no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, desde que haja autorização expressa do titular do benefício e observância das normas contratuais aplicáveis.

4. A alegação de ausência de contratação não se sustenta, em sede de cognição sumária, diante da apresentação de documentos que demonstram a efetiva utilização do cartão pelo autor, com registros de compras, saques e emissão regular de faturas.

5. A jurisprudência do TJES reconhece a validade da contratação do cartão de crédito consignado quando demonstrada sua utilização voluntária.

6. Inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pelo autor, impõe-se o indeferimento da tutela provisória concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor, com emissão de faturas e registros de compras e saques, evidencia, em sede de cognição sumária, a regularidade da contratação e afasta a probabilidade do direito necessário à concessão de tutela de urgência.

2. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é legal, desde que haja autorização expressa do beneficiário e observância das normas contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003, art. 6º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5006825-41.2022.8.08.0021, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 22.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual cumulada com restituição de valores, com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral, ajuizada por Elieze de Jesus Santos, na qual o Magistrado de origem deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar imediatamente a suspensão dos descontos de RCC na conta do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Nas razões recursais de id. 14306588, o agravante sustenta em síntese que: a) é imprescindível a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois está na iminência de não receber os valores do cartão de benefício consignado licitamente formalizado entre as partes; b) a decisão agravada não foi acertada, uma vez que deferiu a tutela sem permitir o contraditório; c) não se mostram presentes os requisitos para a tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, considerando a existência pretérita de negócio jurídico validamente celebrado, conforme comprova o termo de adesão; d) não há verossimilhança na alegação do autor de que o Banco Daycoval tenha concorrido para eventual fraude, não podendo esta instituição financeira responder por falhas de terceiros e pelo próprio autor; e) a penalidade de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) é excessiva e desproporcional, considerando que os descontos são mensais, devendo a multa ser estipulada por cada desconto indevido, em caso de manutenção da tutela.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (id. 14408941)

Contrarrazões não apresentadas pelo recorrido.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de outubro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual cumulada com restituição de valores, com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral, ajuizada por Elieze de Jesus Santos, na qual o Magistrado de origem deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar imediatamente a suspensão dos descontos de RCC na conta do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 14408941.

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei n. 10.820/2003, que expressamente permite que os titulares de benefícios previdenciários autorizem, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira proceda aos descontos relativos a operações com cartões de crédito, dentre outras, desde que previstos em contrato e observadas as normas aplicáveis.

No caso em exame, ao menos em sede de cognição inicial, observa-se que, apesar da afirmação do recorrido de que jamais contratou cartão de crédito consignado e que não teria ocorrido o desbloqueio do cartão, os documentos acostados aos autos pelo agravante evidenciam a efetiva utilização do cartão de crédito, inclusive para realização de compras e saques, com emissão regular de faturas, o que indica, ao menos a princípio, a regularidade da contratação da operação financeira.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. TJES:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADOS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. PAGAMENTOS VOLUNTÁRIOS DAS FATURAS. PROVAS DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO OBJETO CONTRATADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrada a regular contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem de crédito consignável, mediante apresentação dos instrumentos de contratação e dos termos redigidos, não sendo impugnada a sua autenticidade e não tendo sido comprovado nenhum vício de vontade. 2. A utilização do cartão pelo consumidor para compras além de crédito, pagamento voluntário das faturas (ainda que em valores inferiores ao saldo total e aos descontos mensais da folha remuneratória), e comprovantes de saques ou pedidos de transferências bancárias de valores, com ciência da consumidora acerca da forma de pagamento (mediante descontos nas faturas do cartão) afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou de vício de vontade. 3. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5006825-41.2022.8.08.0021; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 22.08.2024)

Dessa forma, com base no disposto no art. 300 do CPC, ausente a probabilidade do direito alegado pelo ora agravado na petição inicial, a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência é medida que se impõe.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É como voto.